Tribunal: TJDFT
Processo: 0736713-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0736713-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINA MARIA MENDES AGRAVADO: ANTÔNIO GOMES VIEIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela executada EDINA MARIA MENDES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença 0019280-65.2012.8.07.0001, promovido pela exequente ANTÔNIO GOMES VIEIRA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões do recurso (ID 75698057), a agravante elencou diversos fatos relacionados aos negócios jurídicos que fundamentaram a sua condenação, tecendo argumentação jurídica sobre a responsabilidade jurídica do substabelecente e do substabelecido no caso de contrato de mandato para representação judicial. Postulou a antecipação da tutela recursal para que “seja determinada a penhora sobre os seus salários até julgamento final deste pleito”. É o relato do necessário. Decido. Apesar dos argumentos apresentados, constata-se que a controvérsia trazida no presente feito é idêntica àquela tratada no Agravo de Instrumento no 0736704-28.2025.8.07.0000, que, inclusive, foi interposto em face da mesma decisão combatida, com reprodução dos mesmos fundamentos da inicial (ID’s 75701836 e 244248084 dos autos de origem). Confira-se: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236322533) em que a executada EDINA MARIA MENDES alegou ilegitimidade passiva, requereu a exibição de documento e a condenação do exequente ANTONIO GOMES VIEIRA e do executado FRANCISCO GENIVAL PINHEIRO BESERRA ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Intimada, a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações da parte devedora (ID 243735945). É a síntese do necessário. DECIDO. De início, não conheço dos pedidos de exibição de documento e de condenação por danos morais, porquanto não compatíveis com o procedimento do cumprimento de sentença de pagar quantia certa, previsto no art. 523 e seguintes do CPC. Portanto, inadequada a via eleita pela executada. Quanto à alegação de ilegitimidade, sem razão a parte executada. Isso porque, consoante sentença de ID 24067626, a executada foi condenada, solidariamente, a promover a quitação do financiamento, a baixa do gravame, e a transferência do veículo. Posteriormente, diante da inércia dos executados, a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, no valor de R$ 70.000,00, conforme decisão de ID 232616719. Assim, transitado em julgado o título judicial, descabida a sua rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão/arquivamento do feito, na forma do art. 921, inciso III, e § 1o, do CPC. Por ocasião da análise da liminar postulada no Agravo de Instrumento no 0736704-28.2025.8.07.0000, foram exaradas as seguintes considerações (ID 75761876 dos autos em referência): (...) Os pedidos recursais encontram-se manifestamente dissociados daquilo que foi decidido pelo Juízo de origem e sequer apontam de forma clara qual seria o erro de julgamento (error in judicando) ou de procedimento (error in procedendo) da decisão impugnada, tampouco foram apresentados os fundamentos jurídicos (causa de pedir próxima) para sustentar sua pretensão recursal, ainda que se empreendesse um esforço de interpretação ampliativa e em consideração do conjunto da postulação, conforme determina o art. 322, §2o1, do CPC. O que se depreende primo ictu oculi é uma tentativa de rediscutir matéria já analisada e discutida pela sentença exequenda (ID 24067662 da origem), acerca de sua responsabilidade patrimonial, tentando utilizar do agravo de instrumento como sucedâneo de apelação não interposta no momento oportuno (preclusão temporal). Por outro lado, o pedido para que seja determinada judicialmente a penhora sobre os seus salários constitui matéria que não teria sido suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 236322533 da origem), tampouco vislumbra-se, a princípio, interesse jurídico (necessidade) da tutela jurisdicional pretendida, visto que a própria parte poderia dispor livremente da quantia recebida a título de salário para efetuar o pagamento espontâneo da dívida. Outrossim, em atenção ao princípio da não surpresa, insculpido no art. 102 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante EDINA MARIA MENDES para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca dos requisitos de admissibilidade do recurso, em especial a violação à regra da dialeticidade recursal, a inépcia da peça recursal (por falta de falta de correlação entre os fundamentos do agravo de instrumento e o pedido formulado), a inexistência de interesse recursal e de inovação recursal quanto ao pedido para penhora de seu próprio salário. Advirto a agravante, com fulcro no art. 772, II3, c/c arts. 774, II4, e 932, I5, todos do CPC, que eventual insistência na tramitação de recurso manifestamente protelatório da execução poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeitando a parte (EDINA MARIA MENDES) a pagar multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa (débito exequendo), por força do art. 77, §2o6, do CPC, sem prejuízo de eventual multa de litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, VII7, do CPC, no valor de 1% (um por cento) a 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 818 do CPC), podendo chegar ao décuplo do salário-mínimo (art. 81, §2o9 do CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos (...) Desse modo, considerando que ambos os recursos foram interpostos com minutos de diferença e se insurgem contra a mesma decisão (ID 244248084 do cumprimento de sentença 0019280-65.2012.8.07.0001) em relação à idêntica temática, com os mesmos fundamentos, e estando a matéria pendente de apreciação definitiva nos autos no 0736704-28.2025.8.07.0000, inviável o processamento do presente feito. Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator